Tribunal: TJDFT
Processo: 0709382-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709382-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO VERAS DE FARIA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, GOIAS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FREDERICO VERAS DE FARIAS (autor), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 116960126 - pp 1/4 dos autos principais), nos autos da Ação Reparatória por Danos Materiais e Morais (Processo n.o 0713896-47.2021.8.07.0007), declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 52 do CPC e declarou, ex officio, sua incompetência absoluta para processar e julgar a demanda em relação ao réu DETRAN/GO. Ademais, extinguiu o feito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, em relação aos pedidos voltados ao requerido DETRAN/GO, bem como determinou a intimação do DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca dos documentos juntados pelo ora agravante. Eis o teor da decisão: “Ao ID no 111308795 foi proferida Decisão de saneamento e organização do processo, com fixação dos pontos controvertidos da demanda e distribuição do ônus probatório. O mesmo Decisum, ainda, determinou a intimação das partes para indicarem as demais provas que pretendiam produzir e para manifestação acerca da competência do Juízo para processar e julgar a demanda em relação ao réu DETRAN/GO. Manifestação do DETRAN/DF, ao ID no 112289198, com considerações acerca da competência absoluta deste Juízo para julgar demandas em seu desfavor e com a afirmativa de que não possui o interesse na produção de outras provas. O autor, por sua vez, se manifestou por meio da petição de ID no 112575685, na qual tece alegações em favor do seu pleito, pugna pelo julgamento da demanda e junta aos autos prova documental. Após, os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Nota-se que mesmo após intimada as partes para se manifestarem acerca da competência do Juízo para processar e julgar a demanda em relação ao réu DETRAN/GO, o DETRAN/DF (ID no 112289198) e o autor (ID no 112575685) nada falaram a respeito, especificamente, da questão. Ocorre que é imperioso reconhecer, de ofício, a incompetência deste Juízo para tal mister. Explico. Não há dúvida de que a competência territorial é relativa, podendo ser modificada pela vontade das partes (art. 63 do CPC) ou em razão de conexão ou continência (art. 54 do CPC). E também não se discute que o parágrafo único do artigo 52/CPC prevê regra de competência concorrente para situações como a aqui prevista, a saber: Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Ocorre que o citado dispositivo legal, a meu ver, é materialmente inconstitucional, conforme explanação a seguir. Primeiramente, a norma questionada fere o pacto federativo ao possibilitar que Estados Membros venham litigar em Brasília/DF, uma vez que as Procuradorias de um Estado-Membro não podem ser tratadas com a mesma situação jurídico-geográfica que a AGU, pois não possuem a estrutura nacional desta. Desse modo, o dispositivo legal, no mínimo, fere o Princípio da Auto-organização Administrativa ao impor que os Estados se defendam em qualquer cidade do País. Além disso, os "convênios" entre Procuradorias de Estado também não ultrapassam qualquer filtro de constitucionalidade: a Procuradoria de outro Estado também não pode colaborar com o Estado demandado, pois, a rigor, os procuradores exercem a defesa jurídica das respectivas unidades federadas. Isto quer dizer que o caput do artigo 132 da Constituição Federal[1] não permite nenhuma sobrevida ao §4o do artigo 75 do CPC[2]. Em outras palavras, nosso Sistema Constitucional não permite a “Interfederação” de defesas judiciais pelas carreiras de Procuradores do Estado. Outrossim, a previsão contida no artigo 52 do Diploma Processual Civil no sentido de que qualquer Estado pode ser demandado em qualquer cidade do País, tem, ainda, o condão de ferir o caput e o §1o do artigo 125 da Constituição Federal[3], ou seja, infringe o Poder de Autorregulamentação das Leis de Organização Judiciária. Decerto, deve ser garantido aos Estados-Membros, em causas simples como a de ressarcimento de valores, a prerrogativa de litigarem, como réus, nas Varas Fazendárias de seus Estados (ou, pelo menos, dentro de sua circunscrição), sob pena de haver tumulto administrativo, com Procuradores tendo que fazer acompanhamento processual, em tese, em todas as cidades do País. Acrescente-se, ainda, que em caso de aplicação da regra do artigo 52 do CPC, eventual recurso seria voltado ao Tribunal de outro Estado. Nessa toada, a aplicação do aludido dispositivo legal usurpa a competência do Tribunal respectivo de julgar recursos do Ente Federativo e de Entidades de sua Administração Descentralizada. Cabe salientar, ademais, por oportuno, que, em tema de conflito de leis federais e estaduais sobre organização judiciária, a solução não advém pela hierarquia das leis, mas sim pela discriminação de competências legislativas fixadas na Lei Maior. Ressalte-se, também, que mostrar-se-ia um tanto quanto paradoxal se em fase de cumprimento de sentença, em eventual procedência da presente ação, fosse necessário este Juízo requisitar um requisitório ao Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás para que este determinasse a inclusão da dívida em rubrica orçamentária do Estado. Por fim, vale mencionar que se encontra em trâmite junto ao col. Supremo Tribunal Federal a ADI no 5.492/DF, onde se questiona acerca da constitucionalidade da regra contida no art. 52, § único, do CPC. Nesse descortino, chega-se à conclusão que, pelo Pacto Federativo, a competência jurisdicional constitui matéria reservada à Constituição Federal, não sendo possível ao legislador ordinário amalgamar as definições e limites territoriais, pois isso abalaria a autonomia dos estes federados. Ademais, infere-se que não há que se cogitar em condenação pelo Poder Judiciário do Distrito Federal de outro Ente da Federação, considerando que os Estados Federados são independentes e autônomos entre si. Sendo assim, tenho que a norma do parágrafo único do artigo 52 do CPC agride os artigos 1o (sistema federativo), 18 (organização estatal descentralizada, com rígida distribuição de competências) e 125 (organização da Justiça local), todos da Constituição Federal, motivo pelo qual é devido o declínio, ex officio, da competência, por ser absoluta, para processar e julgar a presente demanda em relação ao réu DETRAN/GO, nos termos do artigo 337, § 5o, do CPC. Dispositivo. Ante o exposto, decido e determino o seguinte: a) Valendo-me do Controle de Constitucionalidade Incidental e Concreto, declaro a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 52 do CPC e declaro, ex officio, a incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar a demanda em relação ao réu DETRAN/GO; b) Extingo o feito, sem avanço no mérito, a teor do art. 485, IV, do CPC, em relação aos pedidos voltados ao requerido DETRAN/GO. c) Proceda-se, após a preclusão desta Decisão, com a exclusão do DETRAN/GO do polo passivo do feito e com a devida baixa. Sem honorários, no ponto, haja vista a ausência de contraditório. d) Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca dos documentos juntados pelo autor com a petição de ID no 112575685. e) Vindo a manifestação do DISTRITO FEDERAL e à míngua de requerimento pela produção de demais provas, bem como estando preclusa a presente Decisão, anote-se conclusão para sentença. Intimem-se. Publique-se.“ (Id. 116960126 - pp 1/4 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 33898600 – pp. 1/9), a parte autora, ora agravante, informa que: a) “busca reparar material e moralmente o agravante por ter sido vítima de fraude, agravado pelo fato de que os requeridos não procederam com a análise correta da documentação que lhe foram apresentadas e acabaram por convalidar documentos fraudados” (p. 4); b) “após breve histórico de transferências registradas no Detran-GO, com o recibo emitido em papel oficial e, como os registros no sistema disponíveis para consulta, evidenciando a legalidade dos registros, o Agravante levou os documentos para registro e transferência para o Detran-DF donde tem domicílio” (p. 4); c) “não obstante o Detran-GO não ter identificado qualquer irregularidade no registro do veículo adquirido pelo Agravante, o Detran-DF acolheu todos os documentos apresentados e, após cumprida todas as exigências necessárias à transferência de unidade federativa e de propriedade, realizou o processo sem identificar qualquer irregularidade” (p. 4); d) “conforme acostado aos autos de origem, o documento foi emitido pelo Detran-DF e, assim como feito pelo Detran-GO prosseguiu com a convalidação de um histórico de registros que em sua origem se comprovou posteriormente se tratar de uma fraude” (p. 4) Relata que teve conhecimento por meio de um mandado de reintegração de posse, em que foi determinado a entrega do Veículo JEEP/RENEGADE SPORT 2016/2016 PRATA PLACA PYM9119 RENAVAM 01100432431 CHASSI 988611152GK095858 ao seu legitimo proprietário, a locadora de veículos MOVIDAS. Argumenta que, em razão das graves falhas nos sistemas dos departamentos de trânsito envolvidos, ajuizou a ação reparatória. Defende a aplicação do artigo 52 do Código de Processo civil, ao argumento de que o referido dispositivo tem o intuito de promover e facilitar o acesso à justiça que, nas causas em que o Estado ou o Distrito Federal for réu, haverá possibilidade da ação ser ajuizada no foro do domicílio do autor, no da ocorrência do ato ou fato, no da situação da coisa ou no da Capital do respectivo ente federado. Noticia que optou por demandar no foro de seu domicílio, bem como onde reside um dos requeridos/agravados. Alega que o artigo 125 da Constituição Federal não constitui impedimento para que o Judiciário Estadual exerça sua jurisdição além de seus limites territoriais. Tece arrazoado em defesa de sua tese, colacionando jurisprudência de abono a sua tese. Nesse termos, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, de forma que, reformando a r. decisão agravada, o DETRAN/GO seja reintegrado ao polo passivo da ação. Preparo no Id. 33898602 – pp. 1/2. Em petição de Id. 34113223 – pp. 1/2, a parte recorrente pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja sobrestada a r. decisão agravada até o julgamento final deste recurso interposto. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. No caso dos autos, o d. Juiz de primeiro grau entendeu que a norma do parágrafo único do artigo 52 do CPC fere os artigos 1o, 18 e 125, todos da Constituição Federal, motivo pelo qual declinou, ex officio, da competência, por ser absoluta, para processar e julgar a demanda principal em relação ao réu DETRAN/GO, nos termos do artigo 337, § 5o, do CPC. Ademais, além de determinar que, após a preclusão da decisão recorrida, o citado requerido/agravado seja excluído do polo passivo do feito, intimou o Distrito Federal para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste a respeito dos documentos juntados pelo ora agravante e, posteriormente, que os autos sejam conclusos para sentença. Nesse cenário, ao menos em um juízo sumário de cognição, considerando tratar-se de discussão de matéria envolvendo competência, tenho que a questão deve ser melhor esmiuçada, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, e até que se decida, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Além do mais, a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão tem a aptidão de causar prejuízos ao autor/agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso Posto isso, DEFIRO o pleito liminar para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora Eventual